Tribunal: TJSP
Processo: 1016300-39.2022.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Indenização por Danos Materiais, Lucros Cessantes, Danos Morais e Estéticos. Acidente de trânsito. Objeto na pista (recapagem de pneu). Responsabilidade da pessoa jurídica de direito privado concessionária da prestação de serviço público. Colisão que acarretou lesões corporais sofridas pela vítima, bem como danos em sua motocicleta. Configurada a responsabilidade objetiva

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Indenização por Danos Materiais, Lucros Cessantes, Danos Morais e Estéticos. Acidente de trânsito. Objeto na pista (recapagem de pneu). Responsabilidade da pessoa jurídica de direito privado concessionária da prestação de serviço público. Colisão que acarretou lesões corporais sofridas pela vítima, bem como danos em sua motocicleta. Configurada a responsabilidade objetiva na modalidade risco administrativo, com base no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, uma vez que constatada a falha na prestação do serviço. Risco inerente a atividade desenvolvida pela concessionária de serviço público. Aplicabilidade do artigo 25 da Lei no 8.987/1995 e dos artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor. Danos materiais, morais e lucros cessantes comprovados e fixados em montante adequado na sentença, não merecendo qualquer reparo. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.